Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. RECONHECIMENTO FACIAL. CONDOMÍNIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. CAUSALIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDENTE. PAGAMENTOS EM ATRASO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL. EMISSÃO. NECESSÁRIA. EQUIPAMENTO. DEVOLUÇÃO. SOFTWARE. INSTALADO. COMPROVAÇÃO. INDISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL. APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DO PROCESSO 0709246-97.2020.8.07.0004 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DO PROCESSO 0703261-16.2021.8.07.0004 CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não configura inovação recursal a apresentação de argumento para contrapor a conclusão constante da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Se a parte comprovadamente descumpriu diversas cláusulas do contrato, inclusive de modo a inviabilizar a prestação do serviço contratado, mostra-se cabível sua condenação ao pagamento da multa prevista em cláusula penal.
2.1. A alegação de que o serviço não foi prestado pela outra parte, sem qualquer comprovação, impede o afastamento da multa.
3. Incabível a condenação da parte ao pagamento de valores em atraso quando o contrato prevê que o pagamento só é devido após a emissão das notas fiscais e estas sequer constam dos autos.
4. Ao requerer a condenação do contratado à devolução de equipamento e do software que estava nele instalado, a contratante deve comprovar nos autos a existência do programa informático e sua instalação no equipamento fornecido.
4.1. A ausência de comprovação acarreta a improcedência do pedido. Inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Caso a sentença não seja líquida, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado apenas quando liquidado o julgado.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso da autora do processo 0709246-97.2020.8.07.0004 conhecido e não provido. Recurso da autora do processo 0703261-16.2021.8.07.0004 conhecido e provido parcialmente para acolher a preliminar de sentença citra petita, integralizando-a. Sentença reformada.